Tribunal: TJSP
Processo: 2177746-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial - Alienação de imóvel (matrícula no 101.001) no curso da demanda, após citação dos devedores – Fraude à execução - Deferimento – Insurgência – Hipótese em que deve ser levada em consideração a análise do caso concreto sobre a ciência do adquirente quanto a presente demanda - Súmula 375 do STJ e Recurso Repetitivo no 956943/PR – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial - Alienação de imóvel (matrícula no 101.001) no curso da demanda, após citação dos devedores – Fraude à execução - Deferimento – Insurgência – Hipótese em que deve ser levada em consideração a análise do caso concreto sobre a ciência do adquirente quanto a presente demanda - Súmula 375 do STJ e Recurso Repetitivo no 956943/PR – Decisão agravada, no entanto, que declarou fraude à execução antes de intimar o adquirente do imóvel em discussão – Necessidade - Artigo 792, §4o do NCPC – Precedentes – Determinação para intimação do adquirentes do imóvel, para após ser reapreciada a questão da fraude à execução – Decisão anulada - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000817369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177746-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDSON
APARECIDO SANSANA (JUSTIÇA GRATUITA) e LILIAN APARECIDA GOMES
SANSANA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, deram provimento, com determinação, em conformidade com o voto do
relator que integra este acórdão. Declara voto o 3o Desembargador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 18.926
COMARCA
: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional VI Penha de França
AGTES.
: Edson Aparecido Sansana e Lilian Aparecida Gomes Sansana
AGDO.
: Banco Santander S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial - Alienação de imóvel (matrícula no 101.001)
no curso da demanda, após citação dos devedores

Fraude à execução - Deferimento Insurgência Hipótese
em que deve ser levada em consideração a análise do caso
concreto sobre a ciência do adquirente quanto a presente
demanda - Súmula 375 do STJ e Recurso Repetitivo no
956943/PR
Decisão agravada, no entanto, que declarou
fraude à execução antes de intimar o adquirente do imóvel
em discussão Necessidade - Artigo 792, §4o do NCPC
Precedentes

Determinação
para
intimação
do
adquirentes do imóvel, para após ser reapreciada a
questão da fraude à execução Decisão anulada - Recurso
provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 842, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro
Regional VI Penha de França da Comarca da Capital, Dr. Sinval Ribeiro de
Souza, que deferiu o pedido do agravado, para declarar como cometida fraude
à execução a alienação do imóvel objeto da matrículas no 101.001 do CRI de
Guarujá/SP.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
Efeito suspensivo concedido às fls. 118/120.
Resposta às fls. 124/145.
É o relatório.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
agravado em face dos agravantes, visando receber dívida decorrente de
Cédula de Crédito Bancário, na data do ajuizamento (28/02/2014), perfazia a
quantia de R$ 1.524.497,83, encontrando-se o título com garantia
consubstanciada hipoteca cedular de 1o grau o imóvel objeto da matrícula
198.757 do 9o CRI da Comarca da Capital, de propriedade dos executados
Edson Aparecido Sansana e Lilian Aparecida Gomes Sansana.
Os agravados foram devidamente citados, não havendo o
pagamento da dívida, sendo realizada a penhora da garantia ofertada.
O bem fora leiloado e arrematado, porém, o produto da
arrematação foi insuficiente para saldar a dívida (fls. 569/570).
Após novas tentativas de satisfação da dívida, sem êxito, o
agravado requereu o reconhecimento de fraude à execução da alienação do
bem imóvel de matrícula no 101.001 do CRI do Guarujá/SP, realizada pelos
agravantes (fls. 800/841).
A r. decisão agravada deferiu a pretensão, nos seguintes
termos:
“Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Pedido de reconhecimento de fraude a execução apresentado por
Banco Santander Brasil S/A no bojo da ação satisfativa que move em
face de Rita Helena David Gomes EPP e outros.
Noticia-se que os co-executados Edson Aparecido Sansana e Lilian
Aparecida Gomes Sansana alienaram, no ano de 2017, bem imóvel
localizado no município do Guarujá, figurando como compradora
Sonia Maria Sansana.
Pede a declaração de ineficácia, a penhora pelo sistema “Arisp” e a
intimação/cientificação da terceira adquirente.
Passo a apreciar.
O pedido em exame está amparado no artigo 792 do CPC: “A alienação
ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: inciso IV
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”
Pois bem.
A insolvência decorre do saldo devedor em aberto, expressivos R$
3.500.000,00, aproximadamente.
Como não há outros bens a serem constritos, senão aquele que os
executados alienaram após o ajuizamento/citação, de rigor a
declaração judicial de ineficácia perante o credor.
Ante o exposto, DECLARO como cometida em fraude à execução a
transação imobiliária objeto do R.10 da matrícula n. 101.001 do Cartório
de Registro de Imóveis da comarca do Guarujá, e portanto ineficaz
perante o credor.
Defiro a penhora do referido bem, intimando-se o adquirente por AR p
endereço informado às páginas 814.
Providencie-se o necessário a averbação da fraude e da penhora pelo
sistema Arisp, mediante o recolhimento da taxa de custo do serviço.
Intime-se.”
Insurgem-se os agravantes contra esta decisão.
Em suas razões, os agravantes alegam, em preliminar, que
não foram intimados a se manifestar sobre o pedido de reconhecimento de
fraude à execução formulado pelo agravado (fls. 800/841 - autor originais) que
culminou na decisão ora combatida.
Afirmam, ainda, que a adquirente do imóvel objeto da matrícula
101.001 do Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá, Sra. Sonia Maria
Sanana, também não fora intimada a se manifestar conforme determina o
artigo 792, §4o do CPC, sendo-lhes vedado, portanto, o exercício da ampla
defesa e do contraditório.
Aduzem que estão presentes os requisitos dos artigos 300 e
311, ambos do Código de Processo Civil, posto que poderão ser efetivados
aos executórios haja vista o indeferimento do pedido de suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com tais argumentos, pedem a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento, para a reforma da decisão atacada.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, os agravantes pretendem a anulação
da r. decisão combatida por ter declarado fraude à execução a alienação do
imóvel objeto da matrícula 101.001 do CRI do Guarujá/SP a terceiro adquirente
durante o tramite da ação, após terem sidos devidamente citados.
Melhor compulsando os autos, denota-se que no caso em tela
aa fraude à execução foi declarada sem que houvesse anterior a intimação do
terceiro adquirente, para querendo, manifestarem-se nos autos, conforme
preceitua o artigo 792, §4o do NCPC, que estabelece:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:
§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o
terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro,
no prazo de 15 (quinze) dias.”
Na hipótese vertente, de fato houve a venda do imóvel em
discussão, após o ajuizamento da ação e da citação válida, que ocorreram
respectivamente nos anos de 2014 e 2017.
O imóvel de matrícula no 101.001, foi registrada a compra e
venda realizada em 10/04/2017 (fls. 47/54 destes autos).
No entanto, foi reconhecida a fraude à execução pela r.
decisão combatida, porém, antes que houvesse intimação do terceiro
adquirente, nos termos do artigo supramencionado.
O artigo apresenta o verbo “dever”, havendo, portanto, a
necessidade impositiva da aplicação do dispositivo legal supracitado, tendo em
vista a possibilidade de eventual modificação da decisão sobre a matéria.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Pedido de reconhecimento de fraude à execução Alienação de imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Decisão de indeferimento Prévia intimação do terceiro adquirente
Não ocorrência
Necessidade de intimação que se impõe

Inteligência do art. 792, § 4o, CPC
Decisão anulada
Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2011183-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 17/05/2020) (g.n.).
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial.
Reconhecimento de fraude à execução na alienação de bem imóvel.
Necessidade de intimação do terceiro adquirente do bem não
observada pela decisão. Hipótese de violação à determinação expressa
contida no artigo 792, § 4o do CPC. Vício de procedimento
caracterizado. Decisão anulada. Recurso provido. Em que pese a
existência de veementes indícios de ocorrência de fraude à execução
na realização do ato de alienação do imóvel em questão, ao proferir a
decisão combatida o r. Juízo "a quo" deixou de observar o disposto no
art. 794, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual determina que, antes
do reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, deve-se
intimar o terceiro adquirente para que, se quiser, possa opor embargos
de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias. Desta feita, ao reconhecer a
ocorrência fraude à execução na alienação do bem imóvel indicado
pela exequente sem a prévia intimação dos terceiros adquirentes do
respectivo bem, a r. decisão incorreu em expressa violação à norma
cogente, imposta pelo regimento processual vigente, o que a torna
nula, porquanto proferida com evidente vício de procedimento. Agravo
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2268279-93.2018.8.26.0000;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 23/04/2020) (g.n.).
“FRAUDE À EXECUÇÃO - Agravo de instrumento Cumprimento de
sentença
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de
penhora de imóvel, afastando o de reconhecimento de fraude à
execução
Imóvel vendido no curso da execução, por preço
equivalente a 50% do preço de aquisição Decurso de três anos entre
a data de aquisição e de sua alienação Ausência de elementos nos
autos a justificar elevada desvalorização do bem - Escritura de venda e
compra do imóvel passada sem a exigência pela compradora da
apresentação de certidões negativas em nome do alienante

Elementos que associados constituem indícios importantes de fraude
à execução
Declaração em provimento a este recurso

Inadmissibilidade
Necessidade de prévia intimação do terceiro
adquirente, na forma do art. 792, § 4o, do CPC Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2224691-02.2019.8.26.0000;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
(g.n.).
Como se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, através
do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 956.943-PR, deu total
importância ao fato do terceiro adquirente ter ciência da existência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se trecho retirado do precedente mencionado:
“É que, ao contrário do que foi definido no acórdão hostilizado, no
caso de fraude de execução, há, sim, de se perquirir a respeito do
elemento subjetivo atinente à ciência do adquirente sobre a existência
da demanda em curso.” (g.n.).
E ao final:
“[...] dou provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão
recorrido bem como a sentença monocrática e determinar a realização
da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes,
prosseguindo-se, após, como se entender de direito.” (g.n.).
Como se não bastasse, restou sumulado o entendimento
quanto ao tema, através da Súmula 375 do STJ que estabelece:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente.” (g.n.).
Desta feita, para ser analisado o caso concreto, tem-se por
prudente a anulação da decisão agravada, possibilitando a manifestação do
adquirente do imóvel em comento e, após ser reapreciada a questão relativa à
alegada alienação em fraude à execução.
Assim, em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, anulando-se a decisão proferida e
determinando-se o retorno dos autos para que seja intimado do adquirente do
imóvel em discussão, para manifestar nos autos, e, em seguida, seja o pedido
de declaração de fraude à execução ser reapreciado pelo d. juízo “a quo”.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21972
Agravo de Instrumento no 2177746-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Edson Aparecido Sansana e Lilian Aparecida Gomes Sansana
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessados: Municipio de São Paulo e Rita Helena David Gomes Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acolhido relatório do voto condutor, anota-se que o
Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França - Comarca da Capital/SP,
nos autos da execução 1002487-20.2014.8.26.0006 proposta por Banco Santander S/A
contra Rita Helena David Gomes EPP; Lilian Aparecida Gomes Sansana e Edson
Aparecido Sansana (fls. 842 dos autos da execução de título extrajudicial) reconheceu a fraude à
execução nos seguintes termos:
"Vistos, etc. Pedido de reconhecimento de fraude a execução
apresentado por Banco Santander Brasil S/A no bojo da ação satisfativa que move em
face de Rita Helena David Gomes EPP e outros. Noticia-se que os co-executados Edson
Aparecido Sansana e Lilian Aparecida Gomes Sansana alienaram, no ano de 2017, bem
imóvel localizado no município do Guarujá, figurando como compradora Sonia Maria
Sansana. Pede a declaração de ineficácia, a penhora pelo sistema "Arisp" e a
intimação/cientificação da terceira adquirente. Passo a apreciar. O pedido em exame
está amparado no artigo 792 do CPC: "A alienação ou a oneração de bem é considerada
fraude à execução: inciso IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". Pois bem. A insolvência decorre
do saldo devedor em aberto, expressivos R$ 3.500.000,00 aproximadamente. Como não
há outros bens a serem constritos, senão aquele que os executados alienaram após o
ajuizamento/citação, de rigor a declaração judicial de ineficácia perante o credor. Ante o
exposto, DECLARO como cometida em fraude a execução a transação imobiliária objeto
do R 10 da matrícula n. 101.001 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca do
Guarujá, e portanto ineficaz perante o credor. Defiro a penhora de referido bem,
intimando-se o adquirente por AR no endereço informado às páginas 814. Providencie-
se o necessário a averbação da fraude e da penhora pelo sistema Arisp, mediante o
recolhimento da taxa de custo do serviço. Intime-se.
Os agravantes pedem a reforma dessa decisão ao
argumento de que a referida decisão lhes causou surpresa, porquanto não intimados para
se manifestarem sobre as alegações que levaram ao D. Juízo a quo a adotar tal
conclusão, sem que pudessem ao menos se manifestar sobre tais fundamentos e, que a
despeito da nulidade por ausência de intimação prévia, compete aos agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrarem a inexistência da fraude a execução, seja devido à ausência de má-fé, ou
mesmo porque a transação estava devidamente autorizada mediante disposições legais
aplicáveis ao caso concreto, visto que procederam a alienação do imóvel para
possibilitar o pagamento de débitos incidentes sobre o próprio bem, de sorte que a
negociação entre agravantes e adquirente envolvia a dedução dos valores destinados ao
pagamentos dos referidos débitos, sobre o total da venda, antes da celebração da
respectiva escritura de compra e venda, possibilitando assim a transferência do domínio
do imóvel sem a existência de qualquer ônus junto a matrícula. Evidentemente, por
serem pessoas próximas, como mencionado inclusive pelo agravado na petição anexa ao
presente recurso, tais tratativas foram realizada de forma verbal, pois entenderam as
partes ser desnecessária a formalização de promessa de compra e venda.
Que na época da transação o imóvel ainda era objeto
de alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, consoante inclusive consignado junto
a certidão de matrícula do imóvel (DOC. 03). Não obstante, pendiam sobre o referido
bem elevado débito junto ao condomínio a que o imóvel pertence, que somavam R$
43.637,63 (quarenta e três mil seiscentos e trinta sete reais e sessenta e três centavos),
sem prejuízo dos débitos a título de IPTU, na ordem de R$ 87.985,49 (oitenta e sete mil
novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), dívida que por obviedade
crescia de forma exponencial. Nesse sentido, imperioso ressaltar que os débitos pagos
mediante o emprego do valor da transação, obrigações de natureza propter rem, ou seja
créditos tributários e obrigações junto ao condomínio que o imóvel pertence, detém
preferência em relação ao débito objeto dos autos de origem, afigurando-se medida
acertada dos agravantes utilizar o produto da alienação para a quitação de tais débitos.
Pedem que seja dado total provimento ao presente recurso, anulando-se a decisão
recorrida em razão da vulneração dos dispositivos legais invocados, ou, reformando-a,
reconhecendo à inexistência de fraude a execução, pois não atendidos os requisitos
legais contidos no sistema jurídico vigente.
O nobre relator em seu voto, anula a decisão que
reconheceu a fraude à execução, argumentando que houve descumprimento do art. 792

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 4o do CPC, providência que deveria ser tomada antes da decisão que decretou a fraude
à execução.
Pedindo
vênia
para
ousar
divergir
desse
entendimento.
Em primeiro lugar convém anotar que não existe
qualquer fator preclusivo ao direito do terceiro adquirente para propor a ação de
embargos de terceiro nos prazos previstos no artigo 675 do CPC, pois não há prejuízo o
descumprimento do disposto no artigo 792, § 4o do mesmo diploma legal, visto que a lei
não colima de nula a decisão que não observa o referido dispositivo legal.
O ato processual para ser considerado inválido ou
nulo exige, além do defeito que o macula, o prejuízo para a parte que se afigura em
caráter insanável, tanto que há necessidade de repetição do ato nulo que admite
convalescência. Entende-se por prejuízo a capacidade do defeito de impedir que a
finalidade do ato ou que a finalidade do ato seja atingida, tradicionalmente esse
entendimento sedimentado na doutrina com a denominação pas de nullité sans grief.
Princípio de que não há nulidade processual sem prejuízo. Nesse contexto vem a talho
de foice o que dispõe o artigo 282 § 1o do CPC, que determina: O ato não será repetido
nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
Portanto, inexistindo prejuízo para a parte, na
medida em que pode promover os embargos de terceiro nos prazos determinados pelo
artigo 675 do CPC, não há motivo para ser anulada a decisão que reconhece a fraude,
determinando-se que o magistrado repita o ato após avisar o comprador que poderá
promover embargos de terceiro.
Neste ponto se pode asseverar que a nulidade não
poderia ser decretada porquanto inexiste prejuízo ao adquirente a inobservância do § 4o
do artigo 792 do CPC, acrescentando que esse princípio ainda possui maior escopo
através de dois outros, quais sejam o da instrumentalidade, previsto no artigo 277 do
CPC e o princípio da causalidade, previsto na segunda parte do artigo 282 do mesmo
diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao decretar de ofício a nulidade da decisão que
fundamentadamente reconhece a fraude à execução, estar-se-ia beneficiando o devedor
que dispôs do bem em ofensa ao próprio estado juiz.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
“ A fraude à execução é instituto de direito processual,
cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo,
acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com sujeição imediata
do bem desviado aos atos de execução, razão pela qual pode ser declarada
incidentalmente no próprio processo, dispensando medida autônoma. Como é
originária, a declaração de fraude à execução dispensa prévia manifestação do
terceiro adquirente, só havendo margem para discussão da legitimidade da
penhora após a sua efetivação. Mesmo que homologado judicialmente, o acordo
fraudulento pode ter sua eficácia declarada na própria execução, podendo o
terceiro eventualmente prejudicado valer-se dos embargos, dotados de ampla
dilação probatória, para demonstrar a inexistência de fraude à execução e, com
isso, livrar de constrição o bem que se encontra em seu patrimônio (STJ 3a
Turma Resp 1.260.490, Min. Nancy Andrighi, DJ 02.08.12).
Ademais, a fraude à execução é ato atentatório à
dignidade e à administração da justiça, muito mais grave que a fraude pauliana. Na
fraude contra credores o prejudicado direto é o credor; na fraude à execução o
prejudicado imediato é o Estado- Juiz. A existência de fraude à execução enseja a
declaração, pura e simples, da ineficácia do negócio jurídico fraudulento perante a
execução, não havendo necessidade de ação autônoma.
Ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, na Obra Código de Processo Civil Comentado 19a Edição revista e
amplada Ed. RT pág. 1754: Não há necessidade de ação autônoma nem de
qualquer outra providência mais formal para que se decrete a ineficácia de ato
havido em fraude de execução. Basta ao credor noticiar na execução, por petição
simples, que houve fraude de execução, comprovando-a, para que o juiz possa
decretar a ineficácia do ato fraudulendo. Nesse caso o juiz pode determinar que a
penhora recaia sobre o bem de posse ou propriedade de terceiro porque o bem vai
responder pela obrigação executada.
Portanto, não se pode falar em nulidade sem
prejuízo ao adquirente na decisão judicial que reconhece a invalidade do ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alienação perante o processo onde foi decretada a fraude à execução. O parágrafo em
questão (§ 4o do artigo 792 do CPC) busca resguardar o direito do terceiro adquirente de
boa fé, permitindo que possa opor embargos de terceiro para resguardar a posse do
bem objeto do negócio jurídico fraudulento. Essa disposição foi inspirada na súmula
375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da má-fé do terceiro adquirente.
Na mesma obra acima citada, esclarece Nelson
Nery Junior (pág. 1757): Caso não haja registro da penhora do bem alienado, o juiz só
declarará a fraude caso caracterizada a má-fé de terceiro adquirente. Não havendo
má-fé do terceiro comprovada, deve-se lhe conferir o prazo para a interposição dos
embargos de terceiro. Há quem diga que esta é a única disposição procedimental a
respeito da fraude à execução, sobre o que o CPC poderia ter sido mais explícito
afinal falar-se que antes de se decretar a fraude à execução deva ser intimado o
adquirente, para se quiser apresente embargos de terceiro, não se está indicando
procedimento algum, quando, em verdade, haveria de indicar um procedimento e a
exigência de propositura de ação de ação autônoma para a verificação de fraude à
execução.
Diante desses argumentos, meu voto, NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12C18383
8
12
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
12D04FC0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2177746-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.